Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602302-70.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
10/09/2020
Número: 0602302-70.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 02/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ISABELA DEL BOSCO
BRUNETTI, CPF: 036.490.729-04, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Progressista - PP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ISABELLA DEL BOSCO BRUNETTI DE
CAMARGO DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
ISABELA DEL BOSCO BRUNETTI DE CAMARGO
(REQUERENTE)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
94022
66
27/08/2020 17:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.227

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602302-70.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ISABELLA DEL BOSCO BRUNETTI DE CAMARGO
DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: ISABELA DEL BOSCO BRUNETTI DE CAMARGO
- OAB/PR0044480A
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2018
–
PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553
– IRREGULARIDADES GRAVES E QUE
COMPROMETEM
A
LISURA
E
A
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS
–
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A existência de divergência entre os dados
dos fornecedores constantes da prestação de
contas e as informações constantes da base de
dados da SRF, quando não prejudicar a
análise das contas, não enseja, por si só, a sua
desaprovação.
2. A existência de omissão de despesas
significa necessariamente a omissão de
receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca
das fontes de financiamento de campanha. Na
hipótese, por se tratar de valores de pequena
monta, (R$ 29,59 correspondente a apenas
0,09% do total de despesas), a falha não é
suficientemente grave para impor o decreto de
desaprovação, mas deve ser analisada em
conjunto com as demais irregularidades
apontadas pelo setor técnico.
3. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário sem a devida
Num. 9402266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

comprovação enseja a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 25.553.
4. A constituição de fundo de caixa em valor
3% superior ao limite previsto no artigo 41, I,
da Resolução 23.553 permite a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade para aprovar as contas com
ressalva. No entanto, a falha deve ser
analisada em conjunto com as demais
irregularidades identificadas.
5. A abertura de conta bancária de campanha
destinada à movimentação “outros recursos” é
obrigação imposta a todos os candidatos (art.
10, da Res. 23.553/17 do TSE) e a sua
ausência enseja a desaprovação das contas.
6. A existência de despesas após a eleição
desatende ao comando previsto no artigo 35,
da Res. TSE nº 23.553/2017, impedindo a
efetiva fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral quanto à correta arrecadação e
destinação dos recursos que movimentaram a
campanha.
7. Contas desaprovadas, com determinação de
recolhimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/08/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR:

RELATÓRIO

ISABELLA DEL BOSCO BRUNETTI DE CAMARGO, candidata ao cargo de
Deputado Federal nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
Num. 9402266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades, indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 3527166).
Devidamente intimada, a candidata requereu duas dilações de prazo, as
quais, embora deferidas, não foram cumpridas (ID. 3865716).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo (id. 5778366),
manifestando-se pela desaprovação das contas.
Sobre o parecer, a candidata apresentou manifestação (id. 5808316), bem
como prestação de contas retificadora (id. 5791566).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, pugnou pelo retorno
dos autos ao Setor Técnico para análise da retificadora.
Parecer Pós-Conclusivo do Setor Técnico, pela desaprovação das contas
(ID. 6703916).
Autos remetidos à Procuradoria Regional Eleitoral, que opinou pela
desaprovação das contas (id. 6921966).
A candidata apresentou nova manifestação e documentos à id. 7186016.
Encaminhados aos autos ao Órgão Técnico, houve reiteração da conclusão
pela desaprovação das contas (id. 7421366).
Novamente intimada, a candidata requereu dilação de prazo e, na
sequência, apresentou manifestação à id. 7763766.
Encaminhado o feito para inclusão em pauta de julgamento, a candidata
requereu nova dilação de prazo, a qual foi deferida (id. 8131366).
Na sequência, a prestadora apresentou documentos (ids. 8388166 e ss.) e,
após análise, o setor técnico emitiu parecer reiterando as considerações já lançadas
anteriormente (id. 8488166).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 9402266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de forma
intempestiva e, ao final das análises feitas, o setor técnico elaborou parecer conclusivo
pela desaprovação das contas.
Os recursos utilizados pela prestadora totalizaram R$ 30.000,00, sendo:
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes
as seguintes irregularidades:
i) Entrega intempestiva da prestação de contas final e descumprimento
quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral;
ii) Divergência entre os dados dos fornecedores constantes da prestação
de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (R$ 450,00);
iii) Omissão relativa à despesa constante da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral (R$ 29,59);
iv) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário;
v) Constituição de Fundo de Caixa superior ao limite da legislação em R$
900,00;
vi) Pagamentos em espécie de despesas e/ou doação financeira efetuada a
outros prestadores de contas com valores superiores a meio salário mínimo;
vii) Realização de despesas após a data da eleição;
viii) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
ix) Não abertura de conta bancária destinada a movimentação de “outros
recursos”;
x) Apresentação dos extratos da prestação de contas final sem as
assinaturas obrigatórias (id. 822616) e da prestação de contas na retificadora apenas
com a última folha assinada pela prestadora de contas e pelo contador (id. 5791516 e
5808366);
Num. 9402266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

xi) Omissão de receita relativa ao contrato de cessão de uso gratuito de
bem imóvel, no valor de R$ 1.000,00;
xii) Realização de pagamento da despesa no valor de R$ 1.250,00, para o
fornecedor EMILIO CARLOS BARBOSA, identificado na prestação de contas como
coordenador de campanha, com a emissão de 02 (dois) recibos distintos, no valor de
R$ 1.250,00 cada.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i, vii e x” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalvas.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.
ii) Divergência entre os dados dos fornecedores constantes da
prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (R$ 450,00):
Por primeiro, o confronto das informações relacionadas à identificação dos
fornecedores registrados na prestação de contas com a base de dados da Receita
Federal do Brasil detectou divergência na situação cadastral de DEBORA CRISTIANE
COSTA, conforme item 5.2 do parecer pós conclusivo.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas de campanha é mapear
todos os recursos e receitas arrecadadas em uma campanha eleitoral, assim como as
despesas efetuadas para esse fim, com vistas a empregar o maior grau de
transparência possível à campanha eleitoral em foco, bem como proporcionar um
controle por parte da Justiça Eleitoral.
Segundo o parecer técnico, o CPF fornecido para referido fornecedor
(007.307.359-82) se refere a EMILIANE SANTIAGO RIBEIRO DOS SANTOS, e não a
DEBORA CRISTIANE COSTA, conforme indicado na prestação de contas.
Sobre a irregularidade, a candidata não procedeu a retificação nos sistema
SPCE, entretanto, juntou os comprovantes da despesa (ids. 7186366 e 7186516).
Embora a apresentação da documentação não sane por completo o vício,
remanesce apenas a incongruência das informações no sistema, o que caracteriza
falha formal e autoriza a aposição de ressalva nesse ponto.

iii) Omissão relativa à despesa constante da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral (R$ 29,59):
Num. 9402266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

A análise técnica detectou através do procedimento de circularização
suposta omissão de despesa relativa à contratação de impulsionamento com o
Facebook, no valor total de R$ 29,59, nota fiscal nº 4224884:
Sobre este ponto, a candidata nada alegou ou requereu. Outrossim, a
candidata não declarou a realização de despesas com impulsionamento.
Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que a nota fiscal não foi
cancelada, o que demonstra persistir a omissão da presente despesa.
A falha em comento fere o que preceitua o art. 56, I, g, da Resolução TSE
nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza acaba
por comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas.
Embora o percentual envolvido seja diminuto (0,09% dos recursos),
autorizando a aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e da
proporcionalidade para serem as contas aprovadas com ressalvas, a falha deve ser
analisada em conjunto com os demais vícios encontrados pelo setor técnico.

iv) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário:
Neste ponto, friso que o artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.553
estabelece a necessidade de os candidatos apresentarem recibos eleitorais referentes
a despesas pagas quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento
fiscal, senão vejamos:
Num. 9402266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário (FP)
possui aplicações específicas e requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral,
de modo que, nas prestações de contas, devem ser minunciosamente discriminadas as
despesas com ele realizadas (art. 56, I, c, e art. 63, todos da Res. TSE nº 25.553/2017).
Destaco, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do
, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Fundo Partidário
Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Num. 9402266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

No caso em apreço, aponta o item 6 do último parecer técnico pós
conclusivo (id. 7421366) que, com relação a certos gastos, a candidata declarou
pagamentos sem juntar documentação comprobatória suficiente em relação à:
a. ALMIRIANO PAMPUCHE GONÇALVES
b. ANDERSON LUIZ PIRES
c. ANDERSON DE SOUZA LIMA
d. FIDREA DE OLIVEIRA RIBEIRO
e. JOSIEL DE SOUZA LIMA
f. MARIA ALVES
g. ROSANE FERRANTE NEWMANN

Em relação aos gastos com ALMIRIANO PAMPUCHE GONÇALVES, o
órgão técnico indicou que, embora tenha ocorrido o lançamento da despesa no valor de
R$ 3.500,00, relativa à cessão ou locação de veículo, inexiste contrato de locação de
veículo celebrado à época e registrado na prestação de contas apresentada e, ainda, o
recibo contém nomenclatura de que se trata de “recibo de pagamento de prestação de
serviços”, com descrição de destinação específica para “pagamento de formiguinha”.
Portanto, trata-se de comprovante de despesa em desacordo com art. 63,
da Resolução TSE nº 23.553/2017, tendo em vista a ausência de informações, devendo
este valor ser devolvido ao Tesouro Nacional.
Há ainda outras três despesas com esse mesmo fornecedor, nos valores
de R$ 500,00; R$ 400,00 e R$ 1.100,00. Com relação a essas despesas, foram
juntados comprovantes de pagamentos totalizando o valor de R$ 1.500,00 (id.
7186416), porém, houve pagamento para este fornecedor, a título de prestação de
serviços e despesas com pessoal, no valor de R$ 2.000,00.
Na sequência, foi juntado “contrato de prestação de serviços” no valor
global de R$ 2.000,00 (id. 8388666 – fl. 7).
Entretanto, foram juntados apenas os devidos comprovantes de despesas
no montante de R$ 1.500,00. Portanto, permanece sem comprovação a quantia de R$
500,00, que deve ser devolvida ao Tesouro nacional.
No tocante à despesa com ANDERSON LUIZ PIRES, foi realizado 01 (um)
pagamento a este fornecedor, no valor de R$ 250,00 e o recibo juntado aos autos
comprova satisfatoriamente a prestação do serviço, eis que possui os requisitos
estabelecidos pelo artigo 63 da Resolução TSE nº. 23.553 (id. 7186316).
Num. 9402266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

O setor técnico ainda indicou que foi realizado 01 (um) pagamento a
ANDERSON DE SOUZA LIMA, no valor de R$ 250,00 (id. 7186316), e que este
fornecedor foi omitido na prestação de contas e, ainda, que o recibo assinado por ele foi
atribuído ao fornecedor JOSIEL DE SOUZA LIMA.
Outrossim, a análise técnica apontou que foram realizados 03 (três)
pagamentos a JOSIEL DE SOUZA LIMA, todos nos valores de R$ 250,00, datados de
26/09/2018, 28/09/2018 e 01/10/2018 (id. 7186516, 822466, 579136).
Entretanto, houve vinculação, no SPCE, na prestação de contas final e final
retificadora de recibo assinado por ANDERSON DE SOUZA LIMA com relação à
despesa com o fornecedor JOSIEL DE SOUZA LIMA, realizada em 26/09/2018 (id.
822466 e 5791366).
A candidata juntou diretamente no PJE dois recibos nos valores de R$
250,00, cada um, assinados por JOSIEL DE SOUZA LIMA (id. 7186516 -
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=d7fa8f6f-375c-4f61-a631-c7a9b2d98629&i
–
d a t a d o
d e
2 6 / 0 9 / 2 0 1 8
e
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=8c401bf4-ba6a-478c-b477-4af6b1beb96c&
– datado de 28/09/218), e apenas um contrato de prestação de serviço no valor de R$
250,00 (id. 7186516), porém, houve pagamento a título de panfletagem e também de
distribuição de material, no montante global de R$ 750,00, havendo a quantia de R$
250,00 sem comprovação, que deve ser devolvida ao Tesouro Público.
Em relação ao gasto com FIDREIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, o recibo
juntado aos autos comprova satisfatoriamente a prestação do serviço, eis que possui os
requisitos estabelecidos pelo artigo 63 da Resolução TSE nº. 23.553 (
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=0eef46c0-5f85-4e05-b65d-e997bd45a70c&
),
No tocante à despesa com MARIA ALVES, o recibo juntado não possui o
e n d e r e ç o
d a
p r e s t a d o r a
d e
s e r v i ç o
(
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais
).
Sucede que, embora não tenha sido informado o endereço neste recibo,
em outro recibo da mesma fornecedora foi informado, de sorte que a emitente foi
devidamente
identificada
e
a
despesa
comprovada.
Confira-se:

http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=796ea417-9de0-407b-8f42-0e0b1daaf3a5&
.
De outra sorte, nenhum comprovante foi juntado para justificar o
pagamento realizado a ROSANE FERRANTE NEWMANN, no valor de R$ 14,65, razão
pela qual este valor também deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.
A irregularidade se mantém parcialmente.
Logo, não foram efetivamente comprovadas as despesas com recursos do
Fundo Partidário no importe de R$ 4.264,65, correspondente a 14,21% do total
recebido pelo FP.
Num. 9402266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

Como o montante não comprovado envolve recursos públicos (FP),
exige-se a devolução para o Tesouro, na quantia de R$ 4.264,65, na forma do art. 82, §
1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Outrossim, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade poderia ser superada através da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, caso fosse considerada
isoladamente.
Entretanto, no caso em apreço, a presente irregularidade compromete
14,21% do total de despesas, atraindo a necessidade de desaprovação das contas.

v) Constituição de Fundo de Caixa superior ao limite da legislação em
R$ 900,00; e vi) Pagamentos em espécie de despesas e/ou doação financeira
efetuada a outros prestadores de contas com valores superiores a meio salário
mínimo:
A candidata declarou a constituição de fundo de caixa para pagamento em
espécie no valor de R$ 1.500,00, oriundos de recursos do FP, ultrapassando o limite
disposto no art. 41, I, da Resolução TSE.
A resolução TSE nº. 23.553, em seus artigos 41 e 42, permite que partidos
e candidatos constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos de
pequeno vulto em espécie, in verbis:
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
Num. 9402266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.
Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno vulto as
despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de
Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 63 desta resolução.

No caso, a candidata poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa
no valor máximo de 2% dos gastos contratados, o que corresponderia a R$ 600,00.
Todavia, como ressaltado pelo órgão técnico, a candidata extrapolou em R$ 900,00
(3% do total de despesas) o valor que poderia ter declarado como fundo de caixa.
Não houve manifestação da prestadora acerca da inconsistência.
É oportuno destacar que esta norma tem por objetivo fomentar a
transparência na destinação dos recursos arrecadados em campanha e favorecer a
atividade de fiscalização efetuada por esta Justiça Especializada.
Assim, é evidente que o seu descumprimento afeta a confiabilidade das
contas apresentadas, o que corrobora a conclusão pela necessidade de desaprovação
das contas.
Por fim, anoto que a candidata trouxe documentos necessários para
comprovar a destinação do fundo de caixa utilizado irregularmente, razão pela qual é
incabível determinação de restituição de recursos ao Tesouro Nacional.
Confira-se:
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=47599719-590f-49a1-983c-ee34bdc4a19d
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=d8f8e996-d504-4b0c-aced-0b18c84cf361&
-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=6862ff6f-f36f-4a42-913e-ddcbd448661a&in
Ainda, tais despesas em espécie, cada uma de R$ 500,00, ultrapassam o
limite estabelecido para pagamentos de pequeno valor, contrariando o disposto no art.
42 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Num. 9402266 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

No caso, os pagamentos efetuados junto a FABIANO DOS SANTOS para
“SERVIÇOS CONTÁBEIS” ultrapassaram o limite de meio salário mínimo (R$ 477,00).
Sobre esse ponto, a candidata não se manifestou. Portanto, permanece a
falha.
Nesse ponto, destaco que, embora se trate de irregularidade de pequena
monta, autorizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
a falha deve se somar às demais para desaprovar as contas.

vii) Realização de despesas após a data da eleição:
Aponta o Setor Técnico que houve realização de despesas após a eleição,
contrariando o disposto no art. 35, da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme tabela
a seguir:
O artigo 35 da Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõe que:
Art. 35. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação
da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art.
; e
).
29, § 3º
Código Civil, art. 299
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que
a existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas
do candidato (
).
Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º
Num. 9402266 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o
§ 2º devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da
quanto aos limites legais de doação e às
Lei nº 9.504/1997
fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as
exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Em que pese a irregularidade, tem-se que, via de regra, quando
comprovada que a natureza da despesa indica contratação no curso da eleição, sendo
apenas seu pagamento posterior, considera-se tal vício formal, pois não compromete a
regularidade das contas.
Não é essa a hipótese dos autos.
Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que a despesa se refere ao
pagamento de “uma corrida” no aplicativo de transporte particular UBER, realizada no
dia 16/10/2018, após a eleição, portanto.
Instada a se manifestar, a candidata quedou-se inerte.
A irregularidade, portanto, persiste, todavia deixo de determinar a quantia
de R$ 14,65, eis que já foi determinada em tópico anterior.

ix) Não abertura de conta bancária destinada a movimentação de
“outros recursos”:
No caso em tela, o parecer conclusivo apontou que a candidata não
apresentou os extratos da conta bancária destinada a movimentação de “outros
recursos”.
Com efeito, em consulta ao banco de dados da Justiça Eleitoral, Sistema
de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, verifica-se que houve apenas a abertura
das contas destinadas à movimentação de recursos do FEFC e do FC, mas não houve
a abertura da conta bancária destinada à movimentação de “outros recursos”.
Num. 9402266 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

Confira-se:
No particular, verifico não haver possibilidade de aprovar as contas com
ressalvas, uma vez que a irregularidade consistente na falta de abertura de conta
bancária configura vício insanável, uma vez que prejudica o controle da Justiça
Eleitoral.
Veja-se o que dispõe os artigos 3º e 10 a Resolução nº 23.553/2017 TSE:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - requerimento do registro de candidatura;
II - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III - abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
IV - emissão de recibos eleitorais na hipótese de:
a) doações estimáveis em dinheiro; e
b) doações pela internet (
).
Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, b
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere o inciso
III é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações para
Campanha”.

Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
Num. 9402266 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária específica,
mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a prestação de
contas dos titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (
);
Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º
II - cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar
da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de
recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos
a apresentar os extratos bancários em sua integralidade.

Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE nº
23.553/2017 demanda a abertura de três contas bancárias distintas, a saber: i) uma
para movimentação de verbas oriundas do Fundo Partidário (FP), ii) outra para os
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e iii) uma terceira,
destinada à movimentação dos demais recursos financeiro recebidos pela campanha,
chamada “outros recursos”.
Além das exceções previstas no art. 10, §4º da referida Resolução, é
dispensada a abertura das contas específicas para o FEFC e para o Fundo Partidário,
se não houver recebimento dessa espécie de recursos.
Entretanto, tal exceção não se aplica à conta bancária destinada à
movimentação de outros recursos. Vale dizer, ainda que a candidata não tenha
recebido recursos, é necessária a abertura da conta bancária específica de campanha,
pois não é possível realizar a sua fiscalização através da Justiça Eleitoral, como
acontece no envio das verbas oriundas do Fundo Partidário e FEFC.
Neste contexto, compulsados os autos, verifica-se que não houve a
abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de outros
recursos durante a campanha eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados
os respectivos extratos bancários, o que contraria o disposto nos artigos
supratranscritos.
Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
Num. 9402266 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais
devem estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável sendo suficiente, pois, para a desaprovação das
contas.
Neste sentido:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial
eleitoral.
2. As contas são julgadas como não prestadas apenas nos casos em que a ausência de
documentos inviabilizar, de forma absoluta, o controle da movimentação financeira pela
Justiça Eleitoral. Precedentes.
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a
desaprovação das contas.
4. Tendo em vista que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência
deste Tribunal Superior, não se conhece do recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial (Súmula nº 30/TSE). Esse fundamento pode ser utilizado para afastar
ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 16246, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 121, Data 27/06/2019, Página 39/40)

Portanto, concluo que a não abertura de conta bancária específica
destinada à movimentação “outros recursos” constitui irregularidade que compromete a
confiabilidade das contas de campanha e enseja a sua desaprovação.

xi) Omissão de receita relativa ao contrato de cessão de uso gratuito
de bem imóvel, no valor de R$ 1.000,00:
De acordo com o parecer técnico de id. 7421366, no exame da
documentação juntada pela prestadora de contas diretamente no PJE, há omissão de
receita relativa ao contrato de cessão de uso gratuito de bem imóvel para fins eleitorais
(id. 7186516 – página 6).
Assim, a mencionada omissão afronta o disposto no artigo 56 da Resolução
TSE nº. 23.553, que dispõe:
Num. 9402266 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços
praticados no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;

Logo, a candidata deveria ter registrado em sua prestação de contas o
recebimento da cessão gratuita do referido bem imóvel. Embora não haja efetivamente
omissão de arrecadação financeira, a falha demonstra a falta de fidedignidade das
informações prestadas à Justiça Eleitoral, o que compromete a lisura das contas e
corrobora a conclusão pela necessidade de sua desaprovação.

xii) Realização de pagamento da despesa no valor de R$ 1.250,00, para
o fornecedor EMILIO CARLOS BARBOSA, identificado na prestação de contas
como coordenador de campanha, com a emissão de 02 (dois) recibos distintos,
no valor de R$ 1.250,00 cada:
O parecer técnico de id. 7421366 indicou que foi detectado que houve
pagamento da despesa no valor de R$ 1.250,00, para o fornecedor EMILIO CARLOS
BARBOSA, identificado na prestação de contas como coordenador de campanha,
contudo, foram emitidos e assinados 02 (dois) recibos distintos a este título, no valor de
R$ 1.250,00 cada, ambos preenchidos com data de 12/09/2018, mas com numeração
diversa, juntados diretamente no PJE, a saber: n.º 002 (id. 7186516 – página 4) e n.º
041 (id. 7186116 – página 2).
No vício em análise, verifica-se que a candidata emitiu dois recibos
idênticos, apenas com numeração distinta, para comprovar a realização de uma única
despesa.
É certo que cada despesa eleitoral deve possuir apenas um único recibo
eleitoral e a existência de dois recibos iguais, embora não enseje o comprometimento
da atividade fiscalizatória, demonstra o descuido da candidata no procedimento de
prestação de contas, o que confirma a conclusão pela desaprovação das contas.

Destarte, por entender que as irregularidades indicadas nos itens “iv e ix”
são graves, entendo que a apreciação das contas restou comprometida, na esteira da
manifestação do parecer técnico e da d. Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela
desaprovação das contas da candidata, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
Num. 9402266 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas comprometem a
regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as contas relativas às eleições
de 2018 apresentadas por ISABELLA DEL BOSCO BRUNETTI DE CAMARGO,
determinando à prestadora, nos termos do artigo 82, parágrafos 1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 4.264,65.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva, RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602302-70.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - REQUERENTE: ISABELA DEL BOSCO BRUNETTI DE
CAMARGO - Advogado do(a) REQUERENTE: ELIZA SCHIAVON - PR0044480A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.08.2020.
Num. 9402266 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/08/2020 17:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082717065764700000008906192
Número do documento: 20082717065764700000008906192